Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VINCENDOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATO. INCÊNDIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. É válida a regra sobre a extinção contratual diante de desapropriação, incêndio, ou qualquer outro fato que torne impeditiva a continuidade da locação.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.